Tribunal: TJSP
Processo: 2010331-51.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância com base no REsp no 1.370.899-SP – Recurso Especial já julgado – Julgamento que se deu antes da ordem de suspensão – Suspensão incabível, que não pode persistir.
Agravo provido.